Tribunal: TJBA
Processo: 8064849-87.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064849-87.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ADMEIA GOMES DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
FELISBERTO ODILON CORDOVA, BETTINA BENEDETTI

AGRAVADO: C.A.Z. AGRICOLA LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO ULISSES DA SILVA CARNEIRO, DANIEL ABUD DO NASCIMENTO, FLAVIO RODRIGUES ZEBRAL

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para cassar decisão de primeiro grau que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ausência de intimação prévia da parte, com base nos arts. 9º e 10 do CPC.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido padece de omissão e contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, e se os embargos de declaração constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão.

III. Razões de decidir
Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da causa, sendo restritos à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A decisão embargada não deixou de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos, nem incorreu em contradição interna. O embargante busca a reforma do julgado por meio inadequado.
O acórdão apenas anulou decisão de primeiro grau por ausência de contraditório, não tendo julgado o mérito quanto à legitimidade ou interesse jurídico do espólio.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 2. A contradição que autoriza a interposição de embargos é a interna, entre fundamentos e dispositivo da decisão, não a divergência com elementos externos ou com o entendimento da parte.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8064849-87.2024.8.05.0000.1.ED, tendo, como Embargante,
ESPÓLIO DE DOMINGOS ZUZANO RIBEIRO

e, como Embargada,
C.A.Z. AGRICOLA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos term
os do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA